Tribunal: STF
Processo: AI 763176
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL. 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. DEFENSOR DATIVO. PRAZO EM 
   DOBRO E INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
	É intempestivo o 
   recurso extraordinário que não observa o prazo estabelecido no 
   artigo 508 do CPC. Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega
   provimento.